Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711278-61.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE VAZ MARTINS, RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA APELADO: RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA, DENISE VAZ MARTINS D E S P A C H O As partes rés Hospital da Plástica e Ricardo Zuma Moreira foram condenadas solidariamente, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS e condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento: a) indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 1.532,80 (mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) a título de medicamentos e coparticipação do plano de saúde, corrigidos a partir da distribuição da ação pelo IPCA e, a partir da citação, pela Selic; b) indenização à título de pensão mensal, no valor de meio salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, considerando-se como data base, para efeitos de cálculo, a data do ajuizamento (10/6/2023), reiterando-se todo dia 10 dos meses subsequentes. Em caso de atraso, serão acrescidos juros e correção, pela Selic. c) de compensação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela Selic, a partir da prolação desta sentença. Em 04 de junho de 2025 foi juntado acordo em que se pede “a exclusão da parte requerida Hospital da Plástica DF do polo passivo, prosseguindo-se a ação em face do requerido Dr. Ricardo Zuma Moreira Barbosa”. Tendo em vista o aparente cerceamento do direito de defesa do apelado, decorrente da indevida aposição de “sigilo” em documento (acordo), a inviabilizar a ciência dos termos da composição pelo devedor solidário, e em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, intimem-se a parte autora/apelante e o Hospital da Plástica para se manifestarem, no prazo de dez dias, sob pena de imediato levantamento do sigilo do documento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator